Tribunal: TJSP
Processo: 2331657-76.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
, dispositivo e folha de resultado do acórdão. Alteração nestes pontos, para constar, tal como na fundamentação, que a r. decisão fora mantida e o recurso não provido. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, bem como rechaçar todos os argumentos apresentados, mas sim analisar a controvérsia e dirimir a lide. Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2331657-76.2025.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 14/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

14/04/2026

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. Erro material, conhecível de ofício, quanto à parte final da ementa, dispositivo e folha de resultado do acórdão. Alteração nestes pontos, para constar, tal como na fundamentação, que a r. decisão fora mantida e o recurso não provido. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. Erro material, conhecível de ofício, quanto à parte final da ementa, dispositivo e folha de resultado do acórdão. Alteração nestes pontos, para constar, tal como na fundamentação, que a r. decisão fora mantida e o recurso não provido. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, bem como rechaçar todos os argumentos apresentados, mas sim analisar a controvérsia e dirimir a lide. Embargos acolhidos.